Tribunal: STF
Processo: RE 415849
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa à
 incorporação aos proventos de aposentadoria de gratificação de
atividade judiciária, instituída pela Resolução administrativa n.
10/2000 (TJ/PB), para os servidores do Poder Judiciário estadual:
único fundamento constitucional do acórdão recorrido (CF, art. 40, §
 8º) não atacado no RE: incidência da Súmula 283. Ademais, a
verificação in concreto da natureza da gratificação postulada e do
direito da recorrida à manutenção da mesma demandaria o reexame de
legislação local e de prova (Súmulas 279 e 280).
2. Agravo
regimental: necessidade de impugnação dos fundamentos da decisão
agravada.